Tribunal: TJSP
Processo: 2286254-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2286254-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante JOÃO PAULO PEREIRA
GREJO e Paciente GLESLEY ZACARIAS DA SILVA PEREIRA, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido pelo desaparecimento de seu objeto.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286254-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.346
2
Voto no 35.346
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2286254-94.2019.8.26.0000, Comarca de Bauru
Impetrante: João Paulo Pereira Grejo
Paciente: Glesley Zacarias da Silva Pereira
Vistos, etc.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Glesley Zacarias
da Silva Pereira, sob o argumento de que o paciente sofria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM
UR3) da Comarca de Bauru nos autos da Execução no
0005790-05.2018.8.26.0496.
Aduzia o d. impetrante que Glesley “já se
encontra em regime SEMIABERTO (deferido em 13 de Dezembro de 2019) e que
também já cumpriu mais de um sexto de sua pena e ostenta boa conduta
carcerária.
Ocorre que o Paciente veio a ter deferida sua
semiliberdade 30 dias antes da saída temporária, que ocorrera na Penitenciaria
de Pirajuí nesta próxima sexta feira dia 20 de Dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286254-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.346
3
E por este fato de não ter ganho a progressão de
regime dentro destes 30 dias a autoridade apontada como coatora não o deixa
sair para desfrutar das festividades de final de ano com seus familiares” (fls. 02).
Ao argumento de que o paciente preenchia os
requisitos legais, postulava-se “a concessão deste 'writ' para que a
autoridade apontada como coatora inclua o Paciente na saída temporária do
Natal e Ano Novo” (fls. 02).
Recusada a tutela preambular (fls. 25/7), a
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações (fls.
30/58). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido de que seja julgado prejudicado o writ (fls.
61).
2. O remédio heróico perdeu razão de ser,
porquanto ultrapassada a época em que se daria a saída antes
mesmo de os autos virem conclusos a este Magistrado (aos
21.01.2020, cf. certidão de fls. 62).
3. Meu voto, portanto, julga prejudicado o
pedido pelo desaparecimento de seu objeto.
Geraldo Wohlers
Relator